Tribunal: TJES
Processo: 5000009-66.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-66.2024.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIENE CRISTINA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000009-66.2024.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIENE CRISTINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Eliene Cristina da Silva contra sentença proferida pela Vara Única de Iconha, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 445 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa requer a absolvição da ré por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena; (iii) definir a fração aplicável da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Pericial de Exame Químico.

A autoria delitiva da recorrente é confirmada por depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, cujos relatos são congruentes com as demais provas colhidas na instrução criminal. A jurisprudência reconhece a validade dos testemunhos de agentes policiais, salvo prova concreta de suspeição, o que não se verifica nos autos.

A alegação de desconhecimento da droga por parte da ré não encontra respaldo nos autos, sendo contraditória com as demais provas, especialmente diante das divergências em seu próprio depoimento e no de seu corréu.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida (12,8 kg de pasta base de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/3, está justificada pelas circunstâncias do caso concreto, considerando-se a existência de coautoria e o tráfico interestadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O testemunho de policiais é meio de prova válido para a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios.

A pena-base no crime de tráfico de drogas pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza da substância entorpecente, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada conforme as circunstâncias concretas do delito, levando-se em conta a existência de coautoria e a prática do tráfico interestadual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 024200074110, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 16/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.199.264/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 811.867/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000009-66.2024.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIENE CRISTINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIENE CRISTINA DA SILVA
, irresignado com a r. sentença de prolatada pela MMª. Juíza de Direito da Vara única de Iconha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Nas razões de recurso, busca a absolvição da ré, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Carla Stein, opinou pelo parcial provimento do recurso, pela aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 20 de dezembro de 2023, no eixo da operação terminus, fase 05, na altura do km 02 do contorno de Iconha no interior do veículo Hyundai GB20, de cor prata e placas PWF8G52, o ora primeiro denunciado, acima qualificado, juntamente com sua companheira, segunda denunciada, previamente acordados, transportavam, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 bucha de maconha e 12 tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 12,8kg.

Pois bem. Passo a seguir a análise do recurso.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade se encontra comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, assim como pelo Laudo Pericial de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, vale ressaltar que, a prova testemunhal indica a efetiva participação da ré na traficância. Vejamos as declarações em juízo do Policial Rodoviário Federal, Felipe Dutra Passos:

“
(...
)
que se recorda da apreensão; que estava fazendo o patrulhamento próximo ao contorno de Iconha; que estavam numa operação em todo o Estado; que visualizaram o carro do réu e efetuaram a abordagem; que no veículo estavam o réu e sua esposa/namorada e o réu quem estava dirigindo; que Aguillar foi fazer a vistoria do veículo e encontrou uma pequena porção de maconha no assoalho, do lado do passageiro e continuou a fiscalização e encontrou um compartimento preparado embaixo do painel que estava carregado com, salve engano, 12 tabletes de pasta base de cocaína; que no momento da abordagem, ao serem questionados sobre a origem da droga, o Marcelo informou que pegou a droga em Contagem/MG e entregaria na região da Praia do Morro, em Guarapari e receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo carreto, deixaria o carro lá e voltaria em outro veículo; que no momento da prisão a senhora Eliane chorou bastante, falou que não sabia da droga que estava no carro; que o Marcelo também falou que ela não sabia e ela, a todo momento, chorando e falou que não sabia;
(...)
”.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Rodoviário Federal, Aguillar de Oliveira.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Observa-se que o corréu Marcelo da Silva Reis, confessou o crime, e relatou que estava trazendo as drogas de Contagem/MG. Destacou ainda que Eliene não sabia dos entorpecentes, pensou “
que estava vindo com o interrogado e estavam indo para a casa de um parente que tem casa da praia; que ela só sabia que ele estava levando o carro para uma pessoa
”.

A ré, ora recorrente, ao ser interrogada, consignou que não tinha ciência do transporte das drogas apreendidas e que “
não sabe de quem era o veículo;
que ele havia informado que tinha alugado
; que Marcelo a pegou na porta de casa; que chegou em casa no dia 19, chamando para ir para a Praia; que na terça feira já chegou na casa da interrogada com esse carro; que não sabia de encomenda nenhuma; que ele não falou nada de droga ou dinheiro; que
ele falou que tinha alugado um apartamento perto da praia do mor
ro.
”

Observa-se que, enquanto Marcelo afirma que Eliene sabia que o veículo seria entregue a outra pessoa, a mesma relata que o réu tinha dito a ela que era alugado. Ademais, o acusado afirmou que teria dito a esposa que iriam para a casa de um parente, enquanto a ré relatou que o acusado lhe falou que havia alugado um apartamento próximo a Praia do Morro.

Com efeito, a existência de divergência acerca do local aonde iriam se hospedar, bem como acerca do veículo utilizado, de fato demonstra a inverossimilhança em suas alegações.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão da denunciada no crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Adiante, a recorrente requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese, o magistrad
o
considerou
com preponderância
,
a
natureza e a quantidade
da droga,
nos

exatos
termos d
o art. 42, da Lei de Tóxicos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

C
om
efeito
,
o “quantum”
da pena-base
fixado em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
não deve ser
alterado
, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
.

A defesa pugna pel
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
no seu grau máximo
.

Para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso em tela,
a
MM
ª
. Ju
íza

f
ixou
a referida causa de diminuição em
1/
3
(
um
terço
).

Em q
ue pese a inexistência de fu
n
dam
e
ntação para
a a
plicação d
a f
ração, cabe ressalt
ar que,
conforme entendimento do c. Superior Trib
unal de Justiça,
“
Não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante. Precedentes desta Corte Superior de Justiça
”.
(AgRg no HC n. 811.867/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Sendo assim, entendo que

a fração aplicada
está coerente
com as circunstâncias do caso concreto,

levando em conta
a existência da coautoria no
crime cometido
e prática do tráfico interestadual
.

Destarte,

torna-se
inviável a fixação da causa especial de diminuição no seu grau máximo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO
e

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)